Tribunal: STF
Processo: ARE 1242927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (e-Doc. 68).



    Em 27/04/2022, a Presidência da Turma Nacional de Uniformização reconheceu a ocorrência de erro material e acolheu os embargos de declaração nos seguintes termos:



    “Torno sem efeito a decisão anterior (a embargada), substituindo-a pela que segue. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para a nova intimação da DPU, permitindo-se que seja protocolizado o agravo contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 30, do RITNU, c/c art. 1.022 do CPC, acolho os embargos, COM EFEITOS INFRINGENTES, para tornar sem efeito a decisão anteriormente proferida. Outrossim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal”. (e-Doc. 74, p. 253)



    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte. 



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO o despacho de devolução e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.  



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente